Tribunal: TJSP
Processo: 2266865-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266865-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCAS DE
OLIVEIRA TURIBIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266865-89.2020.8.26.0000 -Voto no 44253
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO
No
44253
HABEAS CORPUS No 2266865-89.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
CASSIANO
FERNANDES
PINTO
DE
CARVALHO
PACIENTE:
LUCAS DE OLIVEIRA TURIBIO
COMARCA: LIMEIRA/SP 3.a VARA CRIMINAL
O Dr. Cassiano Fernandes Pinto de Carvalho,
Defensor Público, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de
liminar, em favor de LUCAS DE OLIVEIRA TURIBIO, no qual afirma que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Limeira/SP.
Alega o nobre impetrante que o paciente foi preso
em flagrante no dia 01 de outubro de 2020, acusado do crime de roubo
simples, de natureza tentada, sendo que referida prisão, foi convertida em
preventiva, mesmo estando ausentes os requisitos necessários à
manutenção do paciente no cárcere.
Acrescenta que é descabida a medida aplicada
pela autoridade impetrada, posto que o delito em tese praticado é destituído
de maior gravidade concreta, sem contar que os bens foram devidamente
restituídos à vítima.
Narra algumas circunstâncias que ocorreram no
dia dos fatos e assevera que a decisão do Juízo é carente da devida
fundamentação legal, lastreada na gravidade do comportamento, não
revelando outros componentes que pudessem justificar a adoção da
custódia cautelar, sendo certo, que, dentro desse cenário, há violação aos
princípios da presunção de inocência e da garantia de fundamentação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266865-89.2020.8.26.0000 -Voto no 44253
3
decisões judiciais, sem contar que configura verdadeira determinação de
antecipação do cumprimento de pena.
Pondera que a decisão em comento utiliza-se
apenas de emprego sequenciado e repetitivo de expressões genéricas,
aplicáveis a toda e qualquer situação alusiva ao crime de roubo,
desrespeitando, portanto, as leis.
Observa que o paciente é primário, de bons
antecedentes, não possuindo personalidade voltada ao mundo do crime, e
que não colocará em risco à produção de provas, posto que, provavelmente,
elas se pautarão no depoimento das vítimas e demais testemunhas, não
havendo qualquer dado ou indício objetivo de que elas poderiam sofrer
algum tipo de ameaça.
Expõe também não haver risco para eventual
aplicação da lei penal, vez que o paciente possui endereço fixo no distrito da
culpa, entendendo perfeitamente cabível no caso em apreço a adoção de
cautelares diversas do cárcere, notadamente, o comparecimento periódico
em juízo ou o monitoramento eletrônico, porquanto se mostram suficientes e
adequadas ao caso sub examine.
Dentro desse contexto, invocando a presença do
fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a concessão da ordem, para
que o paciente seja colocado em liberdade, mediante o cumprimento de
outra cautelar, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito
postula a revogação da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 87/89).
Processada a ordem.
Prestadas as informações de praxe às fls. 104/105
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela
concessão da ordem, com a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares alternativas (fls. 109/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266865-89.2020.8.26.0000 -Voto no 44253
4

É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de LUCAS
DE OLIVEIRA TURIBIO, objetivando a revogação de sua prisão preventiva
mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Consoante informações prestadas nos autos, o
paciente foi preso em flagrante no dia 1.o de outubro 2020, acusado de
haver praticado o crime de roubo, prisão esta, que foi convertida em
preventiva. Foi denunciado como incurso no art. 157, “caput”, c.c. art. 14, II,
ambos do Código Penal, cuja denúncia foi recebida. O paciente foi citado,
apresentou defesa prévia, estando os autos aguardando manifestação do
Ministério Público.
A presente ordem é de ser denegada.
Isto porque, respeitando entendimento diverso,
verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente restou
sobejamente, fundamentada, conforme se depreende de fls. 56/58, restando
assim cumprido, o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo,
sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode
avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante
orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face
de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em
inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais”
(RT 490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do
delito de per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a
constrição revela-se necessária à garantia da ordem pública, que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266865-89.2020.8.26.0000 -Voto no 44253
5
limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o
meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo
dos interesses sociais de segurança.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz
social e convivência harmoniosa. Justamente nesse
sentido, a prisão preventiva do acusado é decretada
para a garantia da ordem pública quando houver o risco
de que a tranquilidade social será ameaçada pela
prática de novos delitos. Assim, majoritariamente,
entende-se que o risco de reiteração criminosa pelo
agente é o fator que justifica a prisão com base na
ordem pública.1
É de se ressaltar que condições pessoais
favoráveis não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando
presentes os requisitos da prisão preventiva.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS.
12 E 16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO
DECRETO No 3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO
CÓDIGO
PENAL.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I -
A decisão indeferitória de liberdade provisória,
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266865-89.2020.8.26.0000 -Voto no 44253
6
suficientemente fundamentada, com o reconhecimento
da materialidade do delito e de indícios de autoria,
bem como com expressa menção à situação concreta
que caracteriza a necessidade de garantia da ordem
pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância
de o paciente possuir condições pessoais favoráveis
como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade
provisória,
quando
o
encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes
nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia
cautelar.
III
-
A
prisão
cautelar,
desde
que
devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção
de
inocência.
(Precedentes).
Ordem
denegada (HC 34039
Rel. Min. Felix Fischer 5a
Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 -
LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
De outro modo, conforme consignado na Súmula
no 9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão
processual não viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
pois, de modo algum, quer significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer
que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do seu
reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a
proibição da prisão em flagrante, sobre a prisão
preventiva nem sobre a execução provisória do julgado
penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266865-89.2020.8.26.0000 -Voto no 44253
7
execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o
da Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar,
tornando constitucionais as normas da legislação
ordinária que dispõem sobre a prisão processual,
inclusive para execução provisória do julgado quando
pendente recurso de índole extraordinária, como o
especial e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no
8.038/90. Precedentes” (HC 74.972-1-SP
DJU de
20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode ser
decretada sempre que necessária, mesmo por cautela,
não caracterizando afronta ao princípio constitucional
da inocência” (RSTJ 117/482).2
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se
que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso
sub examine.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.